Tribunal: TJSP
Processo: 1017178-41.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Voo não operado pela ré e vendido a autora - Cancelamento de voo – Atraso de 12h para a chegada no destino – Voo não comercializado e não comunicado a autora - Falha da prestadora de serviço - Dano moral configurado – Indenização fixada em quatro mil reais – Inconformismo com relação ao valor da indenização –

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Voo não operado pela ré e vendido a autora - Cancelamento de voo – Atraso de 12h para a chegada no destino – Voo não comercializado e não comunicado a autora - Falha da prestadora de serviço - Dano moral configurado – Indenização fixada em quatro mil reais – Inconformismo com relação ao valor da indenização – Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 10.000,00 - Valor condizente com o dano - Súmula 326 STJ – Ônus sucumbenciais pelas rés - Recurso provido da autora e improvido da corré